Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ESTADO DE NECESSIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA.

I – Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher encontram-se demonstradas pelo acervo probatório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial e pelas declarações de informante.

II – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

III – Afasta-se a tese defensiva de que o réu teria agido em estado de necessidade quando a prova dos autos evidencia que foi ele quem procurou a vítima e que esta não oferecia risco a sua integridade física, tampouco das pessoas que o acompanhavam.

IV – Não havendo evidência nos autos de que o réu desconhecia ou não tinha condições de saber a ilicitude do ato, afasta-se a hipótese de erro de proibição.

V – A análise desfavorável da culpabilidade fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciam de forma clara maior reprovabilidade do comportamento do agente, justifica a majoração da pena-base.

VI – Na segunda fase, não se reconhece a atenuante da confissão mesmo qualificada quando o réu nega qualquer responsabilidade pelos fatos, buscando a todo custo se eximir da responsabilização penal.

VII – Recurso conhecido e não provido.